Tribunal: TJSP
Processo: 2283375-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2283375-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco,
em que é agravante EDUARDO LUIZ FASANARO DE OLIVEIRA, é
agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONINI VILLAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283375-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: OSASCO – 5a VARA CÍVEL
Agravante: EDUARDO LUIZ FASSANARO DE OLIVEIRA
Agravado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANTONINI VILLAGE
MM. Juiz Prolator: Carlos Eduardo D’Elia Salvatori
VOTO No 35.157
Condomínio. Ação de prestação de contas em
fase de cumprimento de sentença. O executado foi regularmente intimado da
penhora no rosto dos autos em 05.03.2020, na
pessoa de seu advogado, a teor do que dispõe
o art. 841, § 1o, do CPC. Evidente, nessa
medida, a preclusão da impugnação oferecida
apenas
em
29.10.2020,
corretamente
reconhecida pelo Juízo a quo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de prestação de contas em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo
executado, ora agravante (fls. 10/11).
Sustenta o agravante, em suma, que o decisum
agravado foi motivado pelo pedido de reconsideração da ordem de
penhora no rosto dos autos do processo no
0029472-34.2019.8.26.0405, demanda por meio da qual busca haver o
pagamento de diferença de vencimentos a que faz jus, como servidor
público municipal. Afirma que o MM. Juiz a quo negou seu pedido de
reconsideração e acatou a preliminar de preclusão arguida pelo
exequente, uma vez que a penhora foi realizada em 05.03.2020. Aduz
que no item 1 da decisão proferida à fl. 358 o i. magistrado singular
determinou a penhora dos direitos que possui sobre veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283375-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
automotores, nomeando-o depositário e intimando-o na pessoa de seu
advogado, nos termos do art. 838 do CPC. Assinala que na mesma
decisão, no item 2, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo da
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, para a
mencionada penhora no rosto dos autos. Argumenta que, em
observância ao disposto nos arts. 841 e seguintes do CPC, a
impugnação só pode ser manejada em relação ao que foi efetivamente
penhorado. Defende que, ao contrário do entendimento expressado
pelo MM. Juiz a quo, foi intimado apenas da penhora dos veículos.
Assevera que o termo inicial para oferecimento de impugnação à
penhora é sua formalização e a intimação do executado, de modo que
não há cogitar de preclusão. Sustenta que não se discute a validade
da penhora sobre a expectativa de direito do devedor, mas é
necessário que seja formalizada. Afirma que há nulidade insanável,
nos termos do art. 280 do CPC, que lhe causa evidente prejuízo, pois
foi tolhido do seu direito de defesa. Sob tais fundamentos, requer a
anulação da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls.
18/19) e contrariado (fls. 22/23), a lide está em termos para
julgamento.
É o relatório.
Em que pese aos argumentos declinados pelo
agravante, o recurso não comporta provimento.
O MM. Juiz a quo acolheu a preliminar arguida
pelo agravado, de preclusão da impugnação à penhora no rosto dos
autos do processo no 0029472-34.2019.8.26.0405, em trâmite perante
a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, ao fundamento
de que o executado, ora agravante, “foi intimado da penhora em
05/03/2020 (p. 360), sobrevindo a sua manifestação somente em
29/10/2020 (pp. 728/730)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283375-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recorrente afirma que na decisão de fl. 358 foi
também determinada a constrição de direitos que possui sobre
veículos automotores e que foi intimado apenas desta, mas não da
mencionada penhora no rosto dos autos.
A simples leitura da decisão em comento, copiada
à fl. 12 deste agravo, revela que não assiste razão ao agravante.
Confiram-se os termos do decisum (g.n.):
1- Pp.227/232: Conforme consta do ofício a pp.
211/212 os veículos indicados à penhora pelo
exequente estão gravados de alienação judiciária,
razão pela qual defiro apenas a penhora dos direitos
que o executado tenha sobre referidos bens.
Nos termos do artigo 838 do CPC, lavre-se o termo de
penhora apenas dos direitos do executados sobre os
veículos a pp. 211/212, que fica desde já nomeado
como depositário.
O executado fica intimado da penhora na pessoa de
seu advogado constituído.
Considerando que os veículos indicados à penhora
estão gravados de alienação fiduciária, deverá o
exequente providenciar os meios necessários para
intimação do(s) credor(es) fiduciário(s) para que
informem a atual situação dos financiamentos.
2- Nos termos em que requerido pelo exequente,
oficie-se, por e-mail, à E. 2a Vara da Fazenda Pública
de Osasco para a penhora no rosto dos autos,
processo no 0029472-34.2019.8.26.0405, no valor
indicado pelo exequente no item b, p. 231.
Intime-se o executado da penhora na pessoa de
seu advogado constituído.
3- Providencie a serventia o necessário.
Intime-se.
Como se vê, o agravante foi também intimado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283375-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ordem de penhora no rosto dos autos, na pessoa do seu advogado, Dr.
Zamora Gomes Netto, que subscreve as razões do presente recurso,
conforme certidão de disponibilização no DJE de 05.03.2020 (fl. 13).
Anote-se, por oportuno, que o art. 841, § 1o, do
CPC, prevê, como regra, que “a intimação da penhora será feita ao
advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele
pertença”. Ainda, cumpre observar que foi esta também a forma de
intimação utilizada na penhora dos direitos do executado sobre os
veículos, inexistindo qualquer insurgência a respeito.
Conclui-se, nessa medida, pelo acerto do i.
magistrado singular ao decretar a preclusão e rejeitar a impugnação à
penhora no rosto dos autos.
Por fim, quanto à suposta impenhorabilidade do
numerário, decidiu o MM. Juiz a quo:
Conforme artigo 860, do Código de Processo
Civil/2015, não há impedimento para que a penhora
recaia sobre expectativa de direito do devedor,
devendo prevalecer a penhora determinada.
De outro lado, é certo que os vencimentos e proventos
de aposentadoria são impenhoráveis, devido ao seu
caráter eminentemente alimentar, nos termos do art.
833, inciso IV, do CPC.
Contudo, na espécie, em razão do transcurso de
tempo do trâmite da ação judicial, eventuais créditos,
que inicialmente possuíam origem salarial, perdem o
caráter alimentar, pois são resultado de acúmulo de
valores ou indenizações devidas ao longo da relação
de serviço público, divergindo, portanto, dos vencimentos ou aposentadorias recebidos
mensalmente, que são destinados à satisfação das
necessidades imediatas de subsistência do indivíduo,
constituindo-se
verba
de
natureza
indenizatória
passível de penhora.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283375-80.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, tais créditos não são impenhoráveis, perdendo
a sua característica alimentar, sendo, portanto,
plenamente possível a penhora nos rostos dos autos
determinada.
O agravante não se insurge contra esse capítulo
da r. decisão agravada, que considerou penhoráveis os créditos do
agravante no aludido processo. Ao contrário, o recorrente expressa
sua resignação, afirmando que “não se discute aqui a validade da
penhora sobre a expectativa de direito do devedor, porém, mesmo que
sobre ela recaia, não se eximirá da necessidade de sua formalização”
(g.n., fl. 7).
Assim, não cabe deliberação desta Col. Câmara
nesse particular, considerando que apenas é devolvida ao tribunal ad
quem a matéria efetivamente impugnada, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator